Tribunal: TJES
Processo: 5008864-47.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008864-47.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANA PARAISO BERNARDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em cumprimento individual de acórdão coletivo prolatado no Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A sentença coletiva reconheceu o direito à promoção funcional dos servidores do TJES relativa ao ano de 2015, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ, condicionando, contudo, o pagamento à demonstração de disponibilidade financeira e margem segura, conforme parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação imposta pelo acórdão coletivo pode ser exigida sem a comprovação da superação das condições suspensivas nele estabelecidas, quais sejam, a disponibilidade financeira e a margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo oriundo do Mandado de Segurança coletivo condiciona expressamente a exigibilidade do crédito à verificação de disponibilidade financeira e de margem segura, conforme o art. 20, II, “b”, da LC nº 101/2000, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar o cumprimento dessas condições.
5. A documentação apresentada limita-se ao Relatório de Gestão Fiscal do segundo semestre de 2018, acompanhado de parecer técnico que admite a promoção sem efeitos retroativos, não abrangendo o período objeto da execução (março de 2016 a outubro de 2018).

6. A ausência de comprovação da superação das condições impostas pelo título judicial acarreta sua inexigibilidade, tornando inviável o prosseguimento da execução, nos termos do art. 798, I, “c”, do CPC, e justificando a extinção do processo executivo, conforme o art. 485, IV, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para a sua exigibilidade depende da comprovação pelo exequente de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. 2. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 798, I, “c”; LC nº 101/2000, art. 20, II, “b”; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2020; TJES, Embargos de Declaração no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº
5008864-47.2023.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 05/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID 13071903), integrada pela decisão (ID 13071913), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares-ES, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Fabiana Paraíso Bernardo em desfavor do ente estatal apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do título judicial coletivo oriundo do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela parte exequente, inclusive quanto às diferenças remuneratórias anteriores a 2018, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante alega que:
i
) o acórdão coletivo que serve de base ao cumprimento individual não contém comando condenatório de pagamento de quantia certa, limitando-se a reconhecer o direito à promoção dos servidores, condicionando eventual repercussão financeira à existência de disponibilidade orçamentária e margem segura nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
ii
) a decisão impugnada violou os limites objetivos da coisa julgada ao admitir o pagamento de valores retroativos, os quais não foram expressamente previstos no título executivo;
iii
) persiste controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença em casos de execução individual fundada em título coletivo genérico, objeto do Tema 1.169 do STJ, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria repetitiva; iv) subsidiariamente, que se limite a execução às parcelas vencidas a partir de 2018, data em que restou comprovada a recuperação da saúde financeira do TJES, afastando-se os efeitos retroativos pretendidos; v) que seja observada, em eventual pagamento, a sistemática prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 quanto à forma de atualização do crédito exequendo.

Contrarrazões, ID 13071925, pelo desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO YGOR STEIN PEREIRA:-

Primeiramente eu cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Presidente, Excelentíssimo Desembargador Relator, na pessoa da qual estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores, cumprimentar também a Excelentíssima Procuradora de Justiça, bem como aos nobres colegas advogados, cumprimento na pessoa da doutora Débora, minha colega, e cumprimentar também os serventuários da justiça, os quais eu tenho a honra de representar nesta tarde.

Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública decorrente do acordo do Mandado de Segurança relativo à promoção dos servidores públicos do ano de 2015. A sentença rejeitou a impugnação do Estado, determinou a elaboração de cálculos e a expedição de precatório, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignado, foi interposta a presente apelação que não deve ser conhecida por expressa violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foi impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apontando o
erro
r
in judicando
do Juízo de primeiro grau. Ao contrário, se limitou o Estado a repetir os mesmos argumentos apresentados na impugnação.

Em outro sentido, o Estado suscita a necessidade de suspensão do processo em razão do tema nº 11.69 do STJ. No entanto, conforme o entendimento pacífico das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, o tema nº 11.69 não se aplica aos casos análogos a esse, uma vez que o presente feito visa executar sentença mandamental e meros cálculos aritméticos são suficientes para apuração do valor devido.

Nas palavras do Excelentíssimo Desembargador Alexandre Puppim, em caso parecido, abre aspas:

“O título judicial em execução possui parâmetros suficientes para apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação, o que afasta a incidência do precedente repetitivo". Fecha aspas.

No mérito, Excelência, existem aqui três pontos importantes que devem conduzir ao desprovimento do recurso.

O primeiro deles é o efetivo título judicial. O Estado alega que o título executado não teria estipulado uma obrigação de pagar. Ocorre que o acórdão do mandado de segurança relativo à promoção dos servidores judiciários do ano de 2015 foi taxativo ao determinar o restabelecimento dos atos 1.232 e 1.233 de 2015. Ou seja, restabelecer os atos que efetivamente promoveram os servidores naquele ano.

Ademais, o acórdão definiu a incidência dos efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado faz, na verdade, uma grande confusão com as promoções dos anos posteriores, em que as ações coletivas, de fato, versaram sobre a deflagração do processo promocional. Contudo, o acórdão objeto desta ação constitui título judicial plenamente exequível, porquanto determinou os efeitos financeiros, ou seja, o pagamento desde a impetração do MS coletivo.

Adentramos, então, no segundo ponto em destaque, a não incidência da condição suspensiva. Conforme estabelecido no acórdão do MS coletivo, o efetivo pagamento ficou condicionado à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atingimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta condicionante foi cumprida em 2018, quando a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica constatou, nos autos do Mandado de Segurança coletivo, que a implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com o pessoal. Na época, então, foi determinada a incorporação da rubrica aos proventos. Assim, desde 2018, não existem óbices para o cumprimento da decisão.

Veja! O caso em comento versa sobre o pagamento das parcelas retroativas à implementação dos efeitos funcionais. O que impede a discussão acerca da permanência ou não da condição suspensiva, visto que o pagamento será efetivado pelo Estado do Espírito Santo, pelo sistema de precatório.

Ou seja, Desembargador Robson, a despesa não sairá dos cofres do Poder Judiciário. Neste contexto, não pode ser ônus da parte exequente demonstrar que o valor pleiteado está dentro ou não dos limites da LRF, ou que não comprometerá a administração pública. Isso porque trata-se de execução de título judicial, cujo pagamento encontra a previsão expressa no inciso IV, do § 1º, do artigo 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumprida, como dito, por meio do sistema de precatório e RPV.

O Excelentíssimo Desembargador Alexandre Puppim, em voto recente, prolatado em 09/06/2025, nos autos do Agravo do Instrumento nº 500804887 de 2025, aduziu que, abre aspas:

“Trata-se, portanto, de obrigação de natureza judicial, cuja execução ocorre por via específica, sem comprometer o equilíbrio orçamentário do órgão de origem, tão pouco implicando em violação dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101 de 2000, que tratam exclusivamente da despesa com o pessoal no orçamento ordinário. Destarte, não há falar em ausência de comprovação de condição suspensiva da exigibilidade do título executivo, qual seja, a existência de disponibilidade financeira e margem segura na LRF, posto que os valores perseguidos serão adimplidos via precatório. sem qualquer comprometimento do limite prudencial de despesa com o pessoal deste egrégio sodalício".

Após citar o brilhante voto da Desembargadora Marianne, o eminente Desembargador continua argumentando, abre aspas:

“In caso, o título judicial que ampara a presente execução expressamente admite que, na ausência de possibilidade de adimplemento imediato em folha, o valor devido deveria ser satisfeito por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, o que afasta qualquer alegação de inexigibilidade fundada na ausência de disponibilidade orçamentária. Vale dizer que a administração, ao reconhecer a margem segura e determinar administrativamente a implementação dos efeitos da promoção, implicitamente reconheceu que os requisitos legais e fiscais estavam atendidos, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à exigibilidade da obrigação judicialmente reconhecida. Portanto, no caso dos autos, a superação da condição fiscal, reconhecida institucionalmente em setembro de 2018, alcança o período exequendo de março de 2016 a agosto de 2018”. Fecha aspas, Desembargador Alexandre.

Ou seja, como o pagamento sairá do Tesouro Estadual e não do Poder Judiciário, a análise da possibilidade fiscal e orçamentária é completamente descabida. Ainda que permaneça entendimento diverso, é fato público e notório a situação de estabilidade orçamentária desde 2018. Visto a deflagração de dois concursos públicos para magistrados e servidores, a citação da situação de reequilíbrio pelo próprio Poder Judiciário no Ato nº 450 de 2022 e ato normativo conjunto nº 001 de 2023, bem como os sucessivos relatórios de gestão fiscal do TJES, que demonstram um gasto com pessoal, aquém do limite prudencial.

Ademais, na própria peça recursal, o Estado reconhece a situação de reequilíbrio quando suscita o não pagamento das parcelas anteriores ao ano de 2018. E é neste momento que adentramos num terceiro ponto em destaque, que é a contemplação das parcelas anteriores ao ano de 2018. Não subsiste a alegação de que o pagamento só seria devido após a recuperação da saúde financeira do Judiciário. Ou seja, a partir de 2018. Isso porque o acórdão previu que o efetivo pagamento estava, sim, condicionado à disponibilidade financeira segura, porém, abre aspas:

“Com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal”.

Em resumo, temos dois pontos. Um, a impossibilidade de discussão acerca da condição suspensiva, diante do fato de que a obrigação é decorrente de título judicial e, portanto, de responsabilidade do Estado do Espírito Santo; e dois, o pagamento é devido desde a impetração do MS coletivo, conforme expressamente consignado no acórdão.

Desembargador Robson, qualquer interpretação contrária a estes fatos é ampliar os limites da coisa julgada para, de forma deliberada, negar um direito incontestável dos servidores que trabalham todos os dias arduamente para o pleno funcionamento do Poder Judiciário capixaba. Servidores esses que estão aqui no dia de hoje trabalhando também.

Diante disso, agradeço a atenção de Vossas Excelências, requeiro a manutenção da sentença em sua integralidade, vem como, a majoração dos honorários.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por FABIANA PARAISO BERNARDO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela apelada.

Outrossim, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais, isentando-o, nos termos do artigo 20, V, da Lei de Custas, bem como condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo.

Pois bem
. A apelada ajuizou cumprimento individual de sentença fundado no acórdão coletivo prolatado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção funcional dos servidores do TJES relativa ao ano de 2015, com efeitos financeiros a partir da impetração do
writ
, condicionando, todavia, o pagamento à verificação de “disponibilidade financeira” e de “margem segura”, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

No referido Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o E. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

O acórdão exequendo, portanto, fixou condicionantes claras à exigibilidade da obrigação de pagar, as quais consistem na demonstração de que o cumprimento da decisão não implicará a superação do limite prudencial de despesas com pessoal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Essa interpretação foi ratificada nos embargos de declaração opostos pelo sindicato impetrante, ocasião em que se esclareceu que a “margem segura” corresponderia a patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, conforme o parágrafo único do art. 22 da LRF. Vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 no julgamento da ADI nº 5606, firmando tese vinculante no sentido de que:

“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.”

Nesse contexto, resta inequívoco que a exigibilidade da obrigação de pagar prevista no acórdão está submetida ao implemento de condição suspensiva, consistente na demonstração da “margem segura” e da existência de disponibilidade financeira.

O presente cumprimento individual tem por objeto a cobrança das diferenças remuneratórias compreendidas entre a data de impetração do MS (março de 2016) e a efetiva implementação da promoção (outubro de 2018).

Ocorre que a única documentação apresentada pela exequente limita-se ao Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo semestre de 2018, acompanhado de parecer técnico que expressamente condicionou a implementação da promoção a partir de setembro de 2018, sem efeitos retroativos.

À míngua de prova da superação da condição imposta pelo título judicial, impera o acolhimento da impugnação, nos termos do art. 798, I, “c”, do CPC, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença, conforme o art. 924, I, do CPC.

Consoante reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a ausência de comprovação da superação da condição prevista no título exequendo implica a inexigibilidade da obrigação nele contida, ensejando a extinção da execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2)
O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
retrata situação diversa
daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).
4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 07/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA PARA ATENDIMENTO AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo por ausência de comprovação das condições de exigibilidade do título executivo judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o ano de 2015, cujo efetivo pagamento foi condicionado à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) determinar se o título executivo judicial pode ser exigido na ausência de comprovação das condições impostas para sua execução, especialmente quanto à demonstração de disponibilidade financeira e margem segura conforme previsto na LRF. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença impugnada não é nula, pois houve motivação suficiente ao julgar a inexistência de cumprimento das condicionantes impostas pelo título executivo, circunstância que inviabilizou a continuidade da execução.
O título judicial exequendo, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, expressamente condiciona o pagamento das promoções funcionais à demonstração de disponibilidade financeira e de uma margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu temporariamente os efeitos financeiros das promoções de servidores, reforçando a validade das condicionantes impostas para a execução. Cabe ao exequente o ônus de demonstrar o cumprimento das condições de exigibilidade do título judicial, conforme disposto no art. 798, I, "c", do CPC, ônus que não foi cumprido no caso dos autos, inviabilizando o prosseguimento da execução. A inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo torna inviável o processamento do feito, justificando a extinção do processo executivo com base no art. 485, IV, do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para a sua exigibilidade depende da comprovação pelo exequente de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 798, I, "c"; LC nº 101/2000, art. 20, II, "b"; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2020. TJES, Embargos de Declaração no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017. TJES, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. TJES, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. (Data: 17/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028377-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Juros)

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de que a condição estabelecida no acórdão coletivo foi superada no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, resta caracterizada a inexigibilidade do crédito objeto do cumprimento individual, impõe-se a reforma da sentença que rejeitou a impugnação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e acolher a impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, extinguindo a execução em razão da inexigibilidade da obrigação de pagar.

Condeno, por consequência, a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, rememorando trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que, em sede de cumprimento individual de acórdão coletivo, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação do Estado e extinguir a execução.

Fundamentou seu voto no entendimento de que o título executivo judicial (Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000) estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, qual seja, a demonstração de "disponibilidade financeira e de margem segura" nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluiu que, por não ter a exequente comprovado o implemento de tal condição para o período retroativo pleiteado, a obrigação seria inexigível.

Inaugurando a divergência, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira manifestou-se por negar provimento ao recurso e manter a sentença. Sustentou, em síntese, que as limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocadas para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores, especialmente quando reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Após analisar os autos e os judiciosos votos que me antecederam, peço vênia ao eminente Desembargador prolator do voto divergente para
acompanhar o posicionamento do Relator
.

Meu convencimento se alinha ao do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, pois a execução deve se ater estritamente aos limites objetivos do título que a fundamenta.

No caso concreto, o próprio acórdão exequendo fixou uma condicionante clara à exigibilidade da obrigação de pagar. Não se trata de uma aplicação genérica da LRF para negar um direito, mas sim da observância de um requisito de exequibilidade imposto pela própria decisão judicial que constituiu o direito.

A ausência de prova inequívoca de que a condição foi superada no período compreendido pelo cumprimento individual torna, de fato, o crédito inexigível para aquele interregno, o que impõe o acolhimento da impugnação do Estado.

Diante do exposto, manifesto-me por
acompanhar o voto do eminente Relator
, para dar parcial provimento ao recurso de apelação e, por consequência, reformar a sentença para extinguir a execução.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Conforme consignado pelo eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão (ID 13071903), integrada pela decisão (ID 13071913), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares-ES, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Fabiana Paraíso Bernardo em desfavor do ente estatal apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do título judicial coletivo oriundo do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela parte exequente, inclusive quanto às diferenças remuneratórias anteriores a 2018, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante alega que: i) o acórdão coletivo que serve de base ao cumprimento individual não contém comando condenatório de pagamento de quantia certa, limitando-se a reconhecer o direito à promoção dos servidores, condicionando eventual repercussão financeira à existência de disponibilidade orçamentária e margem segura nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) a decisão impugnada violou os limites objetivos da coisa julgada ao admitir o pagamento de valores retroativos, os quais não foram expressamente previstos no título executivo; iii) persiste controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença em casos de execução individual fundada em título coletivo genérico, objeto do Tema 1.169 do STJ, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria repetitiva; iv) subsidiariamente, que se limite a execução às parcelas vencidas a partir de 2018, data em que restou comprovada a recuperação da saúde financeira do TJES, afastando-se os efeitos retroativos pretendidos; v) que seja observada, em eventual pagamento, a sistemática prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 quanto à forma de atualização do crédito exequendo.

O eminente relator propõe a reforma da respeitável sentença a fim de acolher a impugnação apresentada pelo recorrente, extinguindo a execução em razão da inexigibilidade da obrigação de pagar, por entender que “não havendo prova inequívoca de que a condição estabelecida no acórdão coletivo foi superada no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, resta caracterizada a inexigibilidade do crédito objeto do cumprimento individual, impõe-se a reforma da sentença que rejeitou a impugnação”.

Com o devido respeito aos fundamentos apresentados, entendo que o recurso não merece ser provido.

É necessário ponderar a implicação da
condi
ção
imposta pela L
ei de Responsabilidade Fiscal
ao pagamento de verbas reconhecidas judicialmente.

O acórdão do mandado de segurança coletivo condicionou o pagamento à existência de “margem segura” (inferior a 95% do limite de despesas com pessoal, conforme art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal)
1
. O Estado não comprovou a inexistência dessa margem, limitando-se a alegar restrições orçamentárias genéricas. A jurisprudência do excelso STF, do colendo STJ e do egrégio TJES é firme no sentido de que a LRF não pode ser invocada para negar direitos subjetivos adquiridos:

EMENTA: I - A verba percebida a título de estabilidade financeira - instituto cuja constitucionalidade tem sido afirmada pela jurisprudência do STF - é vantagem de caráter individual que, por esse motivo, não está sujeita ao teto do art. 37, XI, CF. II - A elevação das despesas de pessoal acima do limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos do servidor. III - Falta de prequestionamento da matéria relativa ao art. 37, XIV, da Constituição. Incidência das Súmula 282 e 356. (STF, RE 201499, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24-04-1998, DJ 29-05-1998 PP-00013 EMENT VOL-01912-03 PP-00454)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.290.914; Proc. 2023/0032121-4; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 24/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OFENSA AO ART. 8º, I E VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora recorrido “por meio da qual sustenta que é policial militar e que o Estado do Tocantins suspendeu as promoções regulares da PM e BOMBEIROS que estavam previstas para o acontecer em 21 de abril de 2020. Com isso, pleiteia a retroação dos efeitos do ato de promoção de 21 de Abril de 2021 para 21 de Abril de 2020, alegando que naquela data já preenchia os requisitos” (fl. 291, e-STJ). 2. A indicada afronta aos arts. 8º, I e VII, da LC 173/2020, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.101.401; Proc. 2023/0360370-4; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se estes. II - Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação - a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício - da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente. III - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. IV - Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no RMS n. 30.428/RO, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 28/9/2011.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES. SERVIDOR PUBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL ESTABELECIDA EM LEI. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESÍDIA CONFIGURADA. DIREITO DO SERVIDOR ASSEGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. O EXECUTIVO MUNICIPAL OMITIU-SE NO SEU DEVER DE PROMOVER TODOS OS MEIOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, EIS QUE PROPOSITALMENTE DEIXOU DE EDITAR DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTANDO O QUE A LEI MUNICIPAL PREVÊ. II. NÃO PODE O MUNICÍPIO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA OMISSÃO, IMPEDINDO INDEVIDAMENTE O DIREITO DOS SERVIDORES. III - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo TEMA 1075, que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. IV - A desídia do município não pode ser óbice ao direito do servidor, sendo certo que a sua inércia em proceder a avaliação implica na progressão automática de carreira, desde que cumprido o requisito temporal. V - Deve ser reconhecida a prescrição que atingirá as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação VI - Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001114-34.2018.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/08/2022; DJES 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR NÃO EXCEPCIONADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A progressão funcional é direito subjetivo do servidor, notadamente quando atendidos os requisitos previstos na Lei regência. Trata-se, portanto, de ato de natureza vinculada e não discricionária, pelo que, preenchidos os requisitos, o servidor faz jus ao benefício independentemente de exame discricionário da Administração a respeito da aplicação dos respectivos efeitos financeiros. 2) Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por Lei. Precedentes STJ e TJES. 3) Muito embora o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal considere nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal, o inciso IV do §1º do art. 19 da própria Lei excepciona tal regra na hipótese da despesa ocorrer por força de decisão judicial. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000868-54.2018.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS SOMENTE PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE 01 PADRÃO NA CARREIRA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA MERA ALEGAÇÃO DE AUSTERIDADE FINANCEIRA OBSTAR À PROGRESSÃO RECLAMADA COM FUNDAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SUBSTITUINDO-O PELO IPCA-E E DETERMINAR QUE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15. I. A progressão funcional, quando prevista em Plano de Carreira, constitui direito subjetivo do servidor quando implementadas as condições para tanto, tratando-se a sua concessão, portanto, de ato administrativo de natureza vinculada, e que não pode ser obstado pela simples alegação de ausência de previsão orçamentária ou descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). II. Uma vez demonstrado que a parte autora somente preencheu os requisitos para o segundo pedido de progressão mencionado na peça vestibular, já que em relação ao primeiro pleito não comprovou ter participado dos eventos mínimos necessários para alcançar o quantitativo de pontos mínimos para preencher o requisito da avaliação de mérito exigida para a progressão funcional, e também porque não comprovado o transcurso do tempo mínimo desde a última progressão, deve ser deferido o pleito tão somente com relação ao segundo pedido formulado, sobretudo porque sobre ele a municipalidade reconheceu ter sido implementado os requisitos para tanto. III. Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser utilizado o índice do IPCA-E para fins de correção monetária na espécie. lV. No caso de sentença ilíquida, a verba honorária somente poderá ser arbitrada após liquidada a condenação imposta em desfavor do ente político, por expressa imposição do art. 85, §4º, II do CPC/15. V. Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença alterada no tocante ao reexame necessário. (TJES; Apl-RN 0000992-60.2015.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/09/2018; DJES 02/10/2018)

No caso, o apelante não demonstrou a ausência de recursos financeiros, tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que ele extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV
2
c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Oportuno ressaltar, portanto, que a condição suspensiva mencionada no acórdão coletivo, consistente na observância dos limites da LRF, vincula-se exclusivamente à obrigação de fazer imposta à Administração Pública, não tendo o condão de obstar o prosseguimento da execução judicial, sobretudo quando o pagamento dar-se-á via precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), meios que preservam os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal.

Nesse sentido, colho precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação. O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5028206-62.2023.8.08.0024; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07-01-2025; Assunto: Pagamento)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26-03-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 08-08-2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Edson Alves de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título judicial proposta em face do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de inexistência de título hábil a embasar a pretensão executória, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo judicial, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual proposta pelo apelante; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção de provas sobre o montante devido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente restabelece os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, constituindo, assim, título executivo judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075) reconhece que o poder público não pode obstar a concessão dos efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que haja restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A execução individual de sentença coletiva é admitida, desde que o exequente seja integrante da categoria beneficiada pela decisão transitada em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A sentença deve ser anulada, uma vez que foi proferida sem oportunizar às partes a produção de provas acerca do montante devido, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual, desde que o exequente integre a categoria beneficiada. O reconhecimento do direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração vincula a Administração Pública, independentemente da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A extinção prematura do processo sem oportunizar a produção de provas sobre o montante devido impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016. (Apelação cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 10-03-2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, Data do Julgamento: 04-09-2024)

Ante o exposto e rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
e em reexame necessário mantenho a
respeitável sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na respeitável decisão recorrida para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Presidente, não sei se a parte vai ter interesse em sustentar quando o doutor Júlio estiver aqui, portanto, diante de tal circunstância, peço vista.

*

rfv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

19/08/2025

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Este processo é início de julgamento estendido. Como há pedido de sustentação oral, concedo a palavra ao douto advogado para fazer uso da palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO IGOR STEIN:-

Uma boa tarde a todos.

Cumprimento a Excelentíssima Desembargadora Presidente, bem como o Excelentíssimo Desembargador Relator, na pessoa do qual estendo os cumprimentos aos demais desembargadores. Cumprimento a Excelentíssima Procuradora do Estado e, sobretudo, os serventuários da Justiça, no qual eu tenho a honra de representar nesta tarde.

Estamos diante de processo relativo à promoção dos servidores judiciários do ano de 2015. A matéria é de amplo conhecimento de Vossas Excelências e, neste momento processual, sobretudo considerando a técnica de julgamento estendido, se faz necessário rechaçar com todas as vênias alguns argumentos apresentados no voto do excelentíssimo Desembargador Relator.

O primeiro argumento a ser rechaçado refere-se ao entendimento de que o acórdão fixou, para a obrigação de pagar, a exigibilidade da (segue trecho do voto): “demonstração de que o cumprimento da decisão não implicará a superação do limite prudencial de despesas com o pessoal”. Excelências, como se verifica no acórdão objeto do mandado de segurança da promoção de 2015, os atos 1232 e 1233 foram restabelecidos, ou seja, restabeleceu-se os efeitos dos atos que efetivamente promoveram os servidores naquele ano.

No referido julgamento, ficou estabelecido dois tipos de obrigação. A primeira é a obrigação de fazer, consistente na implementação funcional da promoção. A segunda é a obrigação de pagar, devida desde da impetração. Ocorre que, ao suspender a implementação funcional da promoção até que se atingisse disponibilidade financeira e margem segura, o Acórdão previu esta condicionante apenas para a obrigação de fazer. Assim, a necessidade de enquadramento nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal se deu apenas para a implementação funcional da promoção que foi implementada pelo Tribunal de Justiça, quando se comprovou, em 2018, nos autos do mandado de segurança, de que havia disponibilidade financeira e margem segura para a implementação da promoção. O que levou o, então, presidente do Tribunal, o Desembargador Sérgio Gama, a determinar, portanto, a incorporação da rubrica.

O que eu chamo à atenção de Vossas Excelências é que a implementação da promoção só foi levada a efeito porque se constatou que o gasto com o pessoal não atingiria o limite prudencial estipulado na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, desde o momento em que foi constatado que a implementação funcional da promoção estava dentro dos limites de gastos da LRF, é que não se pode mais falar em condição suspensiva, sobretudo quando o objeto da presente execução é a obrigação de pagar os retroativos da promoção. E aqui é o ponto fundamental do objeto do processo, e aqui é onde moram, normalmente, as premissas equivocadas que denegam o direito do servidor.

Não se fala em condição suspensiva porque, diferentemente da obrigação de fazer, que era de competência do TJES e, portanto, necessitava se enquadrar nos limites da lei de responsabilidade em razão do gasto com o pessoal do Tribunal, a obrigação de pagar, diferentemente da obrigação de fazer, é de exclusiva responsabilidade do Estado do Espírito Santo, que é, inclusive, o executado da ação, o recorrente deste recurso. O que eu quero dizer com isso, Desembargadora Eliana, é que o gasto com o pessoal limitado pelo acórdão não se comunica com a obrigação de pagar os retroativos da promoção, uma vez que, para além do que eu disse, está se executando decisão judicial. O inciso IV, do parágrafo 1º, do artigo 19 da Lei de Responsabilidade é expresso ao definir que, dentro do escopo de gastos com o pessoal, não serão computadas as despesas decorrentes de decisão judicial. Portanto, não incide os limites da lei de responsabilidade, uma vez que se executa decisão judicial e o pagamento será efetivado pela via do precatório.

Trago, com a devida vênia, um trecho do voto da Excelentíssima Desembargadora Marianne, nos autos 502864573.2023.0024, que fala exatamente sobre isso: ocorre que em última análise o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento e uma obrigação de pagar relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida. Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o egrégio Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com o seu pessoal, sendo, à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, muito embora a decisão da presidência do Egrégio Tribunal de Justiça transcrita no voto condutor do acordão embargado tenha ressalvado 100 retroativos, nota-se que o parecer técnico indica, em verdade, a impossibilidade de pagamento em folha do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido desde a impetração até agosto de 2018. Logo, a condicionante da obrigação de fazer, que é a implementação da promoção de 2015, foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, a obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até 2018, restaram exequíveis. Diz a Desembargadora Marianne.

Prosseguindo, um segundo ponto que eu gostaria de destacar é sobre a distribuição do ânus da prova. No voto condutor é estipulado que a parte exequente não comprovou a possibilidade de pagamento. Estamos diante de parte insuficiente. Servidora pública em lide contra o Estado do Espírito Santo. Dizer que seria ônus da parte exequente comprovar que o Estado possui condições de arcar com pagamento é subverter por completo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, principalmente da isonomia e da igualdade processual. Atribuir tal ônus aos servidores é exigir a produção de uma prova diabólica, impossível de ser produzida, uma vez que o servidor não tem condições técnicas para realizar o cálculo de que seu pagamento causará algum impacto financeiro no Estado.

Por outro lado, a capacidade do Estado em realizar o pagamento está mais do que aprovada, uma vez que já efetivou o pagamento para diversos servidores que ganharam ações da mesma natureza e, além disso, firmou acordo com outras centenas de servidores, o que corrobora para o entendimento de que há, sim, plena capacidade para o Estado - não o Tribunal, o Estado - cumprir com a obrigação.

Peço licença a Vossas Excelências para me dirigir diretamente aos servidores. Saibam vocês que o Sindijudiciário não tem dúvidas sobre o direito do servidor público. E é por isso que estamos, em todos os julgamentos, lutando pelo direito do servidor. No entanto, as decisões denegatórias são proferidas, infelizmente, com base em argumentos frágeis e que não encontram respaldo, inclusive na própria lei em que são fundamentados. É difícil para nós, do sindicato, conseguir explicar para um servidor que seu colega, em situação idêntica, receberá do Estado o que lhe é devido, enquanto ele, nas mesmas condições, tendo o mesmo direito, não poderá receber aquilo que lhe é devido. Como que nós explicamos para um servidor? É difícil.

E assim, finalizando a minha fala, reiterando aquilo que eu disse na primeira sustentação, qualquer interpretação contrária ao direito do servidor é ampliar os limites da coisa julgada para negar um direito incontestável dos servidores que trabalham todos os dias, arduamente – inclusive, hoje aqui todos estão trabalhando - trabalham todos os dias para o pleno funcionamento do Poder Judiciário Capixaba.

Nestes termos, peço respeitosamente a improcedência do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais. Muito obrigado.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 13071903) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 13071913, que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Fa
biana Paraíso Bernardo
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 40.393,17 (quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), correspondente aos efeitos financeiros entre 02/03/2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
,
votou pelo provimento do apelo do Estado,
para extinguir a execução individual proposta pela apelada, sob o fundamento que a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar o implemento da condição de exequibilidade imposta no acórdão coletivo, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Em judicioso
voto divergente
, o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
manifestou-se pela manutenção da sentença, sustentando que as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não poderiam obstar o pagamento de direito subjetivo reconhecido judicialmente a servidor público, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante da divergência instaurada foi implementada a técnica de julgamento estendido e por envolver a resolução da questão controvertida o exame de condição suspensiva implementada em acórdão coletivo, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após compulsar atentamente os autos e refletir sobre os sólidos argumentos de ambos os lados, peço vênia à divergência instaurada pelo eminente Des. Dair Bregunce de Oliveira para
acompanhar o voto do
insigne
Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, na medida em que não constato a presença de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 PJ.2 (ID 13071703) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
a
servidor
a
apelad
a
pretende executar individualmente.

Muito embora
a
servidor
a
apela
d
a
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 13071706), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

O cerne da controvérsia não reside na existência do direito à promoção em si, mas na verificação de uma condição suspensiva expressamente consignada no título executivo judicial para o pagamento dos efeitos financeiros retroativos.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
d
a
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

Portanto, a exigibilidade da obrigação de pagar não é pura e simples; ela foi submetida pelo próprio órgão julgador a uma condição suspensiva. Não se trata, com o devido respeito ao entendimento divergente, de opor genericamente a
Lei de Responsabilidade Fiscal
a um direito subjetivo já constituído de forma incondicional. Trata-se, ao revés, de observar um requisito de exequibilidade que integra o próprio título judicial.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
3
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
4
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
a
servidora apelada nesta demanda.

Em que
pese

a
apelad
a
, n
a condição de servidor
a
substituíd
a
pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente apelada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrido.

Não desconheço que o servidor apelado demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
5
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelado,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como os eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, renovando vênia ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho
integralmente o voto proposto pelo Relator,
eminente Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, em sede de cumprimento individual de acórdão coletivo, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, ora Apelada.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou pelo provimento do recurso para acolher a impugnação e extinguir a execução. Seu posicionamento se firma na premissa de que o título executivo judicial estabeleceu uma condição suspensiva – a demonstração de "disponibilidade financeira e de margem segura", cujo ônus probatório recairia sobre a exequente, que dele não se desincumbiu.

Inaugurando a divergência, o preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira manifestou-se pela manutenção da sentença, ao fundamento de que as limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não podem obstar o pagamento de direito subjetivo de servidor, notadamente quando reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

Após detida análise dos autos e dos judiciosos votos que me antecederam, peço a mais respeitosa vênia ao nobre Relator para acompanhar integralmente a divergência inaugurada.

A controvérsia, a meu ver, transcende a simples verificação formal de uma condição. Cinge-se, em verdade, à natureza dessa condição e a quem compete o ônus de demonstrar sua implementação ou seu impedimento.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, ao mesmo tempo em que reconheceu o direito líquido e certo dos servidores à promoção, vinculou seus efeitos financeiros à disponibilidade orçamentária. Contudo, data maxima venia, tal condicionante não pode ser interpretada como um cheque em branco para que a Administração Pública se furte, indefinidamente, ao cumprimento de uma obrigação judicialmente imposta.

Alinho-me ao entendimento de que a alegação de indisponibilidade financeira configura fato impeditivo ao direito da autora, cujo ônus probatório compete exclusivamente ao réu, ora Apelante, nos exatos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Este raciocínio é reforçado pelo princípio da aptidão para a prova. Apenas o ente público detém o monopólio das informações e dos instrumentos técnicos necessários para demonstrar, de forma cabal, que o pagamento do passivo devido à servidora, no período reclamado, efetivamente comprometeria os limites prudenciais da LRF. Exigir tal comprovação da servidora equivaleria a impor-lhe um ônus probatório diabólico, de impossível satisfação.

O Estado do Espírito Santo, entretanto, limitou-se a invocar genericamente o óbice fiscal, sem apresentar qualquer relatório de impacto orçamentário ou documento concreto que comprovasse o alegado impedimento para o período específico da cobrança. A ausência de prova de sua parte torna sua alegação infundada.

Ademais, como bem ressaltado no voto divergente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.075) e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a LRF não pode servir de escudo para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores, especialmente aqueles decorrentes de determinação legal ou judicial, compreendidos na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Por fim, o pagamento de débitos judiciais pretéritos ocorre pela sistemática de precatório ou RPV, mecanismo que, conforme o art. 19, § 1º, IV, da própria LRF, possui tratamento orçamentário distinto e não se computa para a apuração do limite de despesa com pessoal do exercício corrente.

Ante o exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

*

* *

jrp*

1
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

2
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

3
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

4
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

5
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008864-47.2023.8.08.0030

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
A
:
F
ABIANA PARAISO BERNARDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por FABIANA PARAISO BERNARDO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela apelada.

Outrossim, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais, isentando-o, nos termos do artigo 20, V, da Lei de Custas, bem como condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo.

Pois bem
.
A
apelad
a

ajuizou cumprimento individual de
sentença
fundado no acórdão coletivo prolatado no mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção funcional dos servidores do TJES relativa ao ano de 2015
, com efeitos financeiros a partir da impetração do
writ
,
condicionando, todavia, o pagamento à verificação de “disponibilidade financeira” e de “margem segura”, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

No referido
Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o
E
. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

O acórdão exequendo, portanto,
fixou condicionantes claras à exigibilidade da obrigação de pagar
, as quais consistem na demonstração de que o cumprimento da decisão não implicará a superação do limite prudencial de despesas com pessoal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Essa interpretação foi ratificada nos embargos de declaração opostos pelo sindicato impetrante
, ocasião em que se esclareceu
que a “margem segura” corresponderia a patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, conforme o parágrafo único do art. 22 da LRF.
Vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Ademais, o S
upremo Tribunal Federal
declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 no julgamento da ADI nº 5606
, firmando tese vinculante no sentido de que:

“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.”

Nesse contexto,
resta inequívoco que a exigibilidade da obrigação de pagar prevista no acórdão está submetida ao implemento de condição suspensiva
, consistente na demonstração da “margem segura” e da existência de disponibilidade financeira.

O presente cumprimento individual tem por objeto a cobrança das diferenças remuneratórias compreendidas entre a data de impetração do MS (março de 2016) e a efetiva implementação da promoção (outubro de 2018).

Ocorre que a única documentação apresentada pela exequente limita-se ao Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo semestre de 2018
, acompanhado de parecer técnico que
expressamente condicionou a implementação da promoção a partir de setembro de 2018, sem efeitos retroativos.

À míngua de prova da superação da condição imposta pelo título judicial,
impera o acolhimento da impugnação, nos termos do art. 798, I, “c”, do CPC
, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença, conforme o art. 924, I, do CPC.

Consoante reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
a ausência de comprovação da superação da condição prevista no título exequendo implica a inexigibilidade da obrigação nele contida
, ensejando a extinção da execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.
2)
O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
retrata situação diversa
daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança
“para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

3)
O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4)
A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5)
Recurso desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).
4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 07/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA PARA ATENDIMENTO AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo por ausência de comprovação das condições de exigibilidade do título executivo judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o ano de 2015, cujo efetivo pagamento foi condicionado à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) determinar se o título executivo judicial pode ser exigido na ausência de comprovação das condições impostas para sua execução, especialmente quanto à demonstração de disponibilidade financeira e margem segura conforme previsto na LRF. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença impugnada não é nula, pois houve motivação suficiente ao julgar a inexistência de cumprimento das condicionantes impostas pelo título executivo, circunstância que inviabilizou a continuidade da execução.

O título judicial exequendo, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, expressamente condiciona o pagamento das promoções funcionais à demonstração de disponibilidade financeira e de uma margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu temporariamente os efeitos financeiros das promoções de servidores, reforçando a validade das condicionantes impostas para a execução. Cabe ao exequente o ônus de demonstrar o cumprimento das condições de exigibilidade do título judicial, conforme disposto no art. 798, I, "c", do CPC, ônus que não foi cumprido no caso dos autos, inviabilizando o prosseguimento da execução. A inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo torna inviável o processamento do feito, justificando a extinção do processo executivo com base no art. 485, IV, do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para a sua exigibilidade depende da comprovação pelo exequente de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 798, I, "c"; LC nº 101/2000, art. 20, II, "b"; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2020. TJES, Embargos de Declaração no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017. TJES, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. TJES, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.
(
Data: 17/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028377-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Juros
)

Dessa forma,
não havendo prova inequívoca de que a condição estabelecida no acórdão coletivo foi superada no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019
, resta caracterizada a inexigibilidade do crédito objeto do cumprimento individual,
impõe-se a reforma da sentença que rejeitou a impugnação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial
provimento

para reformar a sentença e acolher a impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, extinguindo a execução em razão da inexigibilidade da obrigação de pagar.

Condeno, por consequência, a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008864-47.2023.8.08.0030

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
FABIANA PARAISO BERNARDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, em sede de cumprimento individual de acórdão coletivo, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, ora Apelada.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou pelo provimento do recurso para acolher a impugnação e extinguir a execução. Seu posicionamento se firma na premissa de que o título executivo judicial estabeleceu uma condição suspensiva – a demonstração de "disponibilidade financeira e de margem segura", cujo ônus probatório recairia sobre a exequente, que dele não se desincumbiu.

Inaugurando a divergência, o preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira manifestou-se pela manutenção da sentença, ao fundamento de que as limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não podem obstar o pagamento de direito subjetivo de servidor, notadamente quando reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

Após detida análise dos autos e dos judiciosos votos que me antecederam, peço a mais respeitosa vênia ao nobre Relator para acompanhar integralmente a divergência inaugurada.

A controvérsia, a meu ver, transcende a simples verificação formal de uma condição. Cinge-se, em verdade, à natureza dessa condição e a quem compete o ônus de demonstrar sua implementação ou seu impedimento.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, ao mesmo tempo em que reconheceu o direito líquido e certo dos servidores à promoção, vinculou seus efeitos financeiros à disponibilidade orçamentária. Contudo,
data maxima venia
, tal condicionante não pode ser interpretada como um cheque em branco para que a Administração Pública se furte, indefinidamente, ao cumprimento de uma obrigação judicialmente imposta.

Alinho-me ao entendimento de que a alegação de indisponibilidade financeira configura fato impeditivo ao direito da autora, cujo ônus probatório compete exclusivamente ao réu, ora Apelante, nos exatos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Este raciocínio é reforçado pelo princípio da aptidão para a prova. Apenas o ente público detém o monopólio das informações e dos instrumentos técnicos necessários para demonstrar, de forma cabal, que o pagamento do passivo devido à servidora, no período reclamado, efetivamente comprometeria os limites prudenciais da LRF. Exigir tal comprovação da servidora equivaleria a impor-lhe um ônus probatório diabólico, de impossível satisfação.

O Estado do Espírito Santo, entretanto, limitou-se a invocar genericamente o óbice fiscal, sem apresentar qualquer relatório de impacto orçamentário ou documento concreto que comprovasse o alegado impedimento para o período específico da cobrança. A ausência de prova de sua parte torna sua alegação infundada.

Ademais, como bem ressaltado no voto divergente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.075) e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a LRF não pode servir de escudo para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores, especialmente aqueles decorrentes de determinação legal ou judicial, compreendidos na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Por fim, o pagamento de débitos judiciais pretéritos ocorre pela sistemática de precatório ou RPV, mecanismo que, conforme o art. 19, § 1º, IV, da própria LRF, possui tratamento orçamentário distinto e não se computa para a apuração do limite de despesa com pessoal do exercício corrente.

Ante o exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N. 5008864-47.2023.8.08.0030.

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADO: FABIANA PARAÍSO BERNARDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme consignado pelo eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão (ID 13071903), integrada pela decisão (ID 13071913), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares-ES, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Fabiana Paraiso Bernardo em desfavor do ente estatal apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade do título judicial coletivo oriundo do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela parte exequente, inclusive quanto às diferenças remuneratórias anteriores a 2018, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante alega que: i) o acórdão coletivo que serve de base ao cumprimento individual não contém comando condenatório de pagamento de quantia certa, limitando-se a reconhecer o direito à promoção dos servidores, condicionando eventual repercussão financeira à existência de disponibilidade orçamentária e margem segura nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) a decisão impugnada violou os limites objetivos da coisa julgada ao admitir o pagamento de valores retroativos, os quais não foram expressamente previstos no título executivo; iii) persiste controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença em casos de execução individual fundada em título coletivo genérico, objeto do Tema 1.169 do STJ, razão pela qual requer o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria repetitiva; iv) subsidiariamente, que se limite a execução às parcelas vencidas a partir de 2018, data em que restou comprovada a recuperação da saúde financeira do TJES, afastando-se os efeitos retroativos pretendidos; v) que seja observada, em eventual pagamento, a sistemática prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 quanto à forma de atualização do crédito exequendo.

O eminente relator propõe a reforma da respeitável sentença a fim de acolher a impugnação apresentada pelo recorrente, extinguindo a execução em razão da inexigibilidade da obrigação de pagar, por entender que “não havendo prova inequívoca de que a condição estabelecida no acórdão coletivo foi superada no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, resta caracterizada a inexigibilidade do crédito objeto do cumprimento individual, impõe-se a reforma da sentença que rejeitou a impugnação”.

Com o devido respeito aos fundamentos apresentados, entendo que o recurso não merece ser provido.

É necessário ponderar a implicação da
condi
ção
imposta pela L
ei de Responsabilidade Fiscal
ao pagamento de verbas reconhecidas judicialmente.

O acórdão do
m
andado de
s
egurança
c
oletivo condicionou o pagamento à existência de “margem segura” (inferior a 95% do limite de despesas com pessoal, conforme art. 22 da L
ei de Responsabilidade Fiscal
)
1
.
O Estado não comprovou a inexistência dessa margem, limitando-se a alegar restrições orçamentárias genéricas. A jurisprudência do
excelso
STF, do
colendo
STJ
e do egrégio TJES
é firme no sentido de que a LRF não pode ser invocada para negar direitos subjetivos adquiridos:

EMENTA: I - A verba percebida a título de estabilidade financeira - instituto cuja constitucionalidade tem sido afirmada pela jurisprudência do STF - é vantagem de caráter individual que, por esse motivo, não está sujeita ao teto do art. 37, XI, CF. II - A elevação das despesas de pessoal acima do limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos do servidor. III - Falta de prequestionamento da matéria relativa ao art. 37, XIV, da Constituição. Incidência das Súmula 282 e 356. (
STF,
RE 201499, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24-04-1998, DJ 29-05-1998 PP-00013 EMENT VOL-01912-03 PP-00454)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.290.914; Proc. 2023/0032121-4; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 24/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OFENSA AO ART. 8º, I E VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora recorrido “por meio da qual sustenta que é policial militar e que o Estado do Tocantins suspendeu as promoções regulares da PM e BOMBEIROS que estavam previstas para o acontecer em 21 de abril de 2020. Com isso, pleiteia a retroação dos efeitos do ato de promoção de 21 de Abril de 2021 para 21 de Abril de 2020, alegando que naquela data já preenchia os requisitos” (fl. 291, e-STJ). 2. A indicada afronta aos arts. 8º, I e VII, da LC 173/2020, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.101.401; Proc. 2023/0360370-4; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se estes. II - Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação - a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício - da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente. III - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. IV - Embargos de declaração rejeitados. (
STJ,
EDcl no RMS n. 30.428/RO, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 28/9/2011.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES. SERVIDOR PUBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL ESTABELECIDA EM LEI. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESÍDIA CONFIGURADA. DIREITO DO SERVIDOR ASSEGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. O EXECUTIVO MUNICIPAL OMITIU-SE NO SEU DEVER DE PROMOVER TODOS OS MEIOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, EIS QUE PROPOSITALMENTE DEIXOU DE EDITAR DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTANDO O QUE A LEI MUNICIPAL PREVÊ. II. NÃO PODE O MUNICÍPIO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA OMISSÃO, IMPEDINDO INDEVIDAMENTE O DIREITO DOS SERVIDORES. III - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo TEMA 1075, que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.
I
V - A desídia do município não pode ser óbice ao direito do servidor, sendo certo que a sua inércia em proceder a avaliação implica na progressão automática de carreira, desde que cumprido o requisito temporal. V - Deve ser reconhecida a prescrição que atingirá as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação VI - Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001114-34.2018.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/08/2022; DJES 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR NÃO EXCEPCIONADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A progressão funcional é direito subjetivo do servidor, notadamente quando atendidos os requisitos previstos na Lei regência. Trata-se, portanto, de ato de natureza vinculada e não discricionária, pelo que, preenchidos os requisitos, o servidor faz jus ao benefício independentemente de exame discricionário da Administração a respeito da aplicação dos respectivos efeitos financeiros. 2) Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por Lei. Precedentes STJ e TJES. 3) Muito embora o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal considere nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal, o inciso IV do §1º do art. 19 da própria Lei excepciona tal regra na hipótese da despesa ocorrer por força de decisão judicial. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000868-54.2018.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS SOMENTE PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE 01 PADRÃO NA CARREIRA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA MERA ALEGAÇÃO DE AUSTERIDADE FINANCEIRA OBSTAR À PROGRESSÃO RECLAMADA COM FUNDAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SUBSTITUINDO-O PELO IPCA-E E DETERMINAR QUE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15. I. A progressão funcional, quando prevista em Plano de Carreira, constitui direito subjetivo do servidor quando implementadas as condições para tanto, tratando-se a sua concessão, portanto, de ato administrativo de natureza vinculada, e que não pode ser obstado pela simples alegação de ausência de previsão orçamentária ou descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). II. Uma vez demonstrado que a parte autora somente preencheu os requisitos para o segundo pedido de progressão mencionado na peça vestibular, já que em relação ao primeiro pleito não comprovou ter participado dos eventos mínimos necessários para alcançar o quantitativo de pontos mínimos para preencher o requisito da avaliação de mérito exigida para a progressão funcional, e também porque não comprovado o transcurso do tempo mínimo desde a última progressão, deve ser deferido o pleito tão somente com relação ao segundo pedido formulado, sobretudo porque sobre ele a municipalidade reconheceu ter sido implementado os requisitos para tanto. III. Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser utilizado o índice do IPCA-E para fins de correção monetária na espécie. lV. No caso de sentença ilíquida, a verba honorária somente poderá ser arbitrada após liquidada a condenação imposta em desfavor do ente político, por expressa imposição do art. 85, §4º, II do CPC/15. V. Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença alterada no tocante ao reexame necessário. (TJES; Apl-RN 0000992-60.2015.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/09/2018; DJES 02/10/2018)

No caso,
o apelante
não demonstrou a ausência de recursos financeiros, tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que
ele
extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV
2
c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Oportuno ressaltar, portanto, que a condição suspensiva mencionada no acórdão coletivo, consistente na observância dos limites da LRF, vincula-se exclusivamente à obrigação de fazer imposta à Administração Pública, não tendo o condão de obstar o prosseguimento da execução judicial, sobretudo quando o pagamento dar-se-á via precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), meios que preservam os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal.

Nesse sentido, colho precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação. O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5028206-62.2023.8.08.0024; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07-01-2025; Assunto: Pagamento)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26-03-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 08-08-2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Edson Alves de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título judicial proposta em face do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de inexistência de título hábil a embasar a pretensão executória, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo judicial, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual proposta pelo apelante; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção de provas sobre o montante devido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente restabelece os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, constituindo, assim, título executivo judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075) reconhece que o poder público não pode obstar a concessão dos efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que haja restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A execução individual de sentença coletiva é admitida, desde que o exequente seja integrante da categoria beneficiada pela decisão transitada em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A sentença deve ser anulada, uma vez que foi proferida sem oportunizar às partes a produção de provas acerca do montante devido, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual, desde que o exequente integre a categoria beneficiada. O reconhecimento do direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração vincula a Administração Pública, independentemente da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A extinção prematura do processo sem oportunizar a produção de provas sobre o montante devido impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016. (Apelação cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 10-03-2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, Data do Julgamento: 04-09-2024)

Ante o exposto e rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Desembargador Relator,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
e em reexame necessário mantenho a
respeitável sentença.

N
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária fixada na respeitável decisão recorrida para 12% (doze por cento).

É como voto.

1
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

2
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL Nº 008864-47.2023.8.08.0030

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
FABIANA PARAÍSO BERNARDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, rememorando trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que, em sede de cumprimento individual de acórdão coletivo, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação do Estado e extinguir a execução.

Fundamentou seu voto no entendimento de que o título executivo judicial (Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000) estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, qual seja, a demonstração de "disponibilidade financeira e de margem segura" nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluiu que, por não ter a exequente comprovado o implemento de tal condição para o período retroativo pleiteado, a obrigação seria inexigível.

Inaugurando a divergência, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira manifestou-se por negar provimento ao recurso e manter a sentença. Sustentou, em síntese, que as limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocadas para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores, especialmente quando reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Após analisar os autos e os judiciosos votos que me antecederam, peço vênia ao eminente Desembargador prolator do voto divergente para
acompanhar o posicionamento do Relator
.

Meu convencimento se alinha ao do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, pois a execução deve se ater estritamente aos limites objetivos do título que a fundamenta.

No caso concreto, o próprio acórdão exequendo fixou uma condicionante clara à exigibilidade da obrigação de pagar. Não se trata de uma aplicação genérica da LRF para negar um direito, mas sim da observância de um requisito de exequibilidade imposto pela própria decisão judicial que constituiu o direito.

A ausência de prova inequívoca de que a condição foi superada no período compreendido pelo cumprimento individual torna, de fato, o crédito inexigível para aquele interregno, o que impõe o acolhimento da impugnação do Estado.

Diante do exposto, manifesto-me por
acompanhar o voto do eminente Relator
, para dar parcial provimento ao recurso de apelação e, por consequência, reformar a sentença para extinguir a execução.

É como voto.

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 13071903) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 13071913, que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Fa
biana Paraíso Bernardo
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 40.393,17 (quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e dezessete centavos), correspondente aos efeitos financeiros entre 02/03/2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
,
votou pelo provimento do apelo do Estado,
para extinguir a execução individual proposta pela apelada, sob o fundamento que a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar o implemento da condição de exequibilidade imposta no acórdão coletivo, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Em judicioso
voto divergente
, o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
manifestou-se pela manutenção da sentença, sustentando que as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não poderiam obstar o pagamento de direito subjetivo reconhecido judicialmente a servidor público, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante da divergência instaurada foi implementada a técnica de julgamento estendido e por envolver a resolução da questão controvertida o exame de condição suspensiva implementada em acórdão coletivo, entendi prudente pedir vista dos autos para analisar o caderno processual. E, após compulsar atentamente os autos e refletir sobre os sólidos argumentos de ambos os lados, peço vênia à divergência instaurada pelo eminente Des. Dair Bregunce de Oliveira para
acompanhar o voto do
insigne
Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, na medida em que não constato a presença de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora apelada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 PJ.2 (ID 13071703) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
a
servidor
a
apelad
a
pretende executar individualmente.

Muito embora
a
servidor
a
apela
d
a
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 13071706), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

O cerne da controvérsia não reside na existência do direito à promoção em si, mas na verificação de uma condição suspensiva expressamente consignada no título executivo judicial para o pagamento dos efeitos financeiros retroativos.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente apela
d
a
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

Portanto, a exigibilidade da obrigação de pagar não é pura e simples; ela foi submetida pelo próprio órgão julgador a uma condição suspensiva. Não se trata, com o devido respeito ao entendimento divergente, de opor genericamente a
Lei de Responsabilidade Fiscal
a um direito subjetivo já constituído de forma incondicional. Trata-se, ao revés, de observar um requisito de exequibilidade que integra o próprio título judicial.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
1
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
a
servidora apelada nesta demanda.

Em que
pese

a
apelad
a
, n
a condição de servidor
a
substituíd
a
pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente apelada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrido.

Não desconheço que o servidor apelado demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelado,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como os eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, renovando vênia ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho
integralmente o voto proposto pelo Relator,
eminente Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora apelada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.